Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES EM MOMENTO ANTERIOR AO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. O mero comparecimento do devedor aos autos por meio de acordo extrajudicial noticiado pelo credor, sem estar representado por advogado regularmente constituído, não se mostra suficiente para que seja considerada aperfeiçoada a relação processual. Precedentes.
2. Em se tratando de ação monitória, a celebração de acordo pelas partes litigantes, anterior ao aperfeiçoamento da citação e sem que esteja caracterizado o comparecimento espontâneo do devedor aos autos devidamente representado, enseja o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.